Tribunal: TJDFT
Processo: 0731424-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE QUE PERDURA POR TEMPO INJUSTIFICADO. INDISPONIBILIDADE DO SALÁRIO E DO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CPC 85, § 2o.

I. Na esteira do que prescrevem os artigos 12, 186 e 927 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, sofre dano moral o consumidor que fica impedido de utilizar a conta corrente e, por via de consequência, de ter acesso ao seu salário e ao uso do cartão de crédito, devido à demora injustificada da instituição financeira em solucionar o bloqueio preventivo realizado.

II. Ante das particularidades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.

III. Deve ser mantido o valor da multa que preserva a sua vocação coercitiva e atende à proporcionalidade prescrita no artigo 537 do Código de Processo Civil.

IV. Nas causas em que houver condenação os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

V. Apelação do Autor provida em parte. Apelação do Réu desprovida.